Tribunal: STF
Processo: ARE 1264708
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS (HEMOFILIA). CRIAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO. PORTARIA Nº 725/2018 – SESDF. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ESCOLHA DE LOCAL E PROFISSIONAL FORA DAS DIRETRIZES DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS UNIVERSALIDADE, ISONOMIA, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE.
    1. A presunção de legalidade e veracidade que reveste o ato administrativo, somente pode ser afastada mediante prova cabal e inconcussa capaz de demonstrar o contrário.
    2. Ao Judiciário só é permitido revisar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
    3. Não se verifica ilegalidade no ato administrativo de gestão pública que cria centro especializado de referência para atendimento de determinada patologia, com observância dos protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde, e redireciona os pacientes.
    4. O dever do Estado de prestar atendimento à saúde de qualidade não assegura ao usuário do serviço exclusividade do atendimento por profissional e local de sua escolha, sobretudo se vai de encontro às diretrizes básicas do SUS e não há substrato científico comprovado do tratamento almejado, sob pena de macular os princípios da legalidade, universalidade, impessoalidade, eficiência e isonomia.
    5. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 12, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; e 198 , do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Distrito Federal pondera: 
    “No caso em análise, destaque-se, inicialmente, que a discussão entre a superioridade de protocolos, Malmö ou Utrecht, um adotado pela Dra. Jussara, outro pelo Ministério da Saúde, não é conclusiva no meio acadêmico. De fato, é comum nas ciências médicas a coexistência de protocolos sem uma definição precisa da superioridade de um perante o outro. Ademais, não está se tratando de ciência exata, que pressupõe sempre um mesmo resultado, mas de ciência biológica, que traduz resultados diversos a depender da interação com o paciente.
    Nesse sentido, deve-se atentar que ambos os protocolos são válidos e aceitos internacionalmente, sendo notório que, diante da opção do Ministério da Saúde por padronizar o atendimento mediante a utilização de protocolo específico, deve ser abordado como tratamento alternativo o protocolo originalmente dispensado ao Recorrente.
    Desta feita, considerando que o Recorrente há anos recebia o tratamento alternativo, não é lícita a atuação do Recorrido de interromper o tratamento fornecido, impondo outro sem o seu consentimento.
    Isso porque o direito à saúde assegura não apenas o respeito à necessidade de que o paciente continue com o tratamento eficaz que lhe estava sendo dispensado, sem interrupções desarrazoadas, como também o direito de obter o melhor tratamento possível para o controle da moléstia, com o fim de proporcionar ao indivíduo uma boa qualidade de vida, ou seja, uma vida com dignidade.
    Essa ideia reflete o cerne do direito à escolha de alternativa de tratamento, que, embora previsto expressamente apenas na Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, decorre, indubitavelmente, da sistemática constitucional de proteção à saúde acima analisada. 
    Assim, além de afetar a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, o óbice criado pela Recorrida para a continuidade do tratamento alternativo, macula o princípio da integralidade de assistência (arts. 196 e 198, II, da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art 1º, III, da CF), bem como o direito à vida” (art. 5, caput, da CF). (eDOC 15, p. 8-9, grifo nosso)
    Assim, requer o provimento do recurso para que seja determinada a continuidade do tratamento que era dispensado ao recorrente nos moldes que ocorria antes da publicação da Portaria 725/2018/SES/DF. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não admissão do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM DETERMINADO HOSPITAL E COM DETERMINADO MÉDICO. DEMANDA DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL/POSSIBILIDADE DE OFENSA INDIRETA À CF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ASSENTA EM PREMISSAS FÁTICAS NÃO ELIDIDAS POR PROVA PLENA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO, MANTIDA A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINDA QUE A ÓBICE DIVERSO DOS APONTADOS NA ORIGEM”. (eDOC 45)
    É o relatório. Decido. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da Portaria nº 725/2018/SES/DF expedida pela Secretária de Saúde do Distrito Federal para atribuir à Fundação Hemocentro de Brasília a competência para atuar como centro de referência no tratamento de coagulopatias hereditárias. 
    Para o Tribunal, a mencionada norma, ao centralizar o atendimento dessa patologia, teve a finalidade de adequar as unidades de saúde da rede de serviços do Distrito Federal aos Protocolos do Ministério da Saúde (Portaria nº 364, de 6 de maio de 2014), promovendo um atendimento mais universal e igualitário, em harmonia com o art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.080/1990 e com os fundamentos constitucionais contidos nos artigos 196 e 198, inciso II, do texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, trecho do julgado: 
    “Desse modo, consiste em ato legítimo de gestão administrativa que visa a organização e aprimoramento do atendimento público de saúde, desprovida de evidente ilegalidade. 
    Outrossim, ela está em consonância com o relatório final da auditoria operacional efetivado e aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo nº 5129/2016), o qual, após um denso e profundo estudo sobre o tema, com o objetivo de verificar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes com coagulopatias hereditárias, concluiu, fundamentado com pareceres de diversos experts, que o HRAN não é uma unidade hospitalar apropriada para mencionado tratamento (id 6451912 – fls. 47/49): (...)
    Ademais, acrescentou que a médica, a qual o autor pleiteia tratamento específico, adota protocolo diverso do recomendado pelo Ministério da Saúde, violando o princípio da equidade e economicidade, tendo em vista que ao prescrever dosagens altas a alguns usuários, sem evidência científica de superioridade de um protocolo sobre o outro, compromete a gestão e a avaliação da política pública de saúde, os recursos públicos e o tratamento de outros pacientes (6452060 – fls. 90/91; 104 e 393): (...)” (eDOC 12, p. 3-4)
    Assim, é certo que, para dissentir desse o entendimento, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.142.258 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018). 
     “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à Saúde. Tratamento de coagulopatias. Protocolo de Malmon. Substituição pelo Protocolo de Blanchet. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem consignou que a substituição do Protocolo Malmon pelo Protocolo Blanchet no tratamento de coagulopatias não consubstanciara ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, tampouco traduziria supressão ou restrição de direitos dos hemofílicos, pois “fora mais benéfico que o antigo protocolo”. Consignou, também, que o “tratamento fora do domicílio”, instituído pela Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, traria benefícios aos usuários do SUS. 2. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 968.896 AgR-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.6.2017, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 302), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente